Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção das provas requeridas pela autora – MÉRITO – FATO DO SERVIÇO – Autora que sofreu lesões na mão esquerda ao tentar remover bola de boliche emperrada no sistema de retorno – Consumidora que ignorou a mensagem de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção das provas requeridas pela autora – MÉRITO – FATO DO SERVIÇO – Autora que sofreu lesões na mão esquerda ao tentar remover bola de boliche emperrada no sistema de retorno – Consumidora que ignorou a mensagem de advertência existente no local ao invés de esperar o funcionário do estabelecimento comercial que vinha desempenhando tal função – Culpa exclusiva da vítima configurada (art. 14, § 3°, do CDC) – Dever de indenizar não reconhecido – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC – Majoração devida, nos termos do § 11 do dispositivo legal mencionado – Condenação ao pagamento das verbas de sucumbência que não autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Inexistência de indícios concretos de modificação da situação financeira da autora – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006909-77.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DANIELLA
MESSIAS LAMOUCHE, é apelado REI DO STRIKE DIVERSOES LTDA.-EPP.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28874
Apelação no 1006909-77.2018.8.26.0562
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Apelante: Daniella Messias Lamouche
Apelado: Rei do Strike Diversões Ltda. Epp.
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo Garcia Martinez
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA Desnecessidade de produção das provas
requeridas pela autora MÉRITO FATO DO SERVIÇO
Autora que sofreu lesões na mão esquerda ao tentar remover bola
de boliche emperrada no sistema de retorno Consumidora que
ignorou a mensagem de advertência existente no local ao invés de
esperar o funcionário do estabelecimento comercial que vinha
desempenhando tal função
Culpa exclusiva da vítima
configurada (art. 14, § 3°, do CDC) Dever de indenizar não
reconhecido

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

Inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC
Majoração devida, nos termos do § 11 do dispositivo legal
mencionado
Condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência que não autoriza a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
Inexistência de indícios concretos de
modificação da situação financeira da autora
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DANIELLA
MESSIAS LAMOUCHE contra a r. sentença de fls. 249/252 que, nos autos da
ação de reparação de danos morais que move contra REI DO STRIKE
DIVERSÕES LTDA. EPP., julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista o
reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora pelo acidente de consumo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
descrito na petição inicial, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% sobre o valor
atribuído à causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 254/263),
requerendo, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, vez que não lhe foi conferida a possibilidade de produzir
as provas requeridas (oral, pericial e documental). No mérito, sustenta que a ré
responde objetivamente pelo fato do serviço e que não houve demonstração da
culpa exclusiva da consumidora. Aduz que a ré explora atividade de risco sem
adotar as cautelas necessárias para garantir a segurança dos consumidores,
ressalvando que não havia qualquer proteção no equipamento e que houve
omissão de socorro, pois a ré não possui nenhum material de primeiros
socorros. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado
a título de honorários sucumbenciais, bem como a concessão dos benefícios da
justiça gratuita em decorrência da condenação mencionada.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 268/274), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- A preliminar de cerceamento de defesa não
merece acolhimento.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção
motivada ou da persuasão racional do juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova e, em
última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro
probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava
suficientemente esclarecida, julgou o mérito.
Assim, sendo o juiz diretor do processo, cabe a
ele decidir sobre a produção de outras provas requeridas pelas partes. No
presente caso, a produção das provas requeridas pela autora era desnecessária
para o deslinde da controvérsia.
II -- Trata-se de ação indenizatória promovida por
Daniella Messias Lamouche contra Rei do Strike Diversões Ltda. Epp., em
razão do acidente de consumo descrito na petição inicial.
No caso, é incontroverso que a autora frequentou
o estabelecimento comercial da ré em 08/05/2015 para comemorar o aniversário
de seu filho, ocasião em que alugou uma pista de boliche para os menores
jogarem.
A
consumidora
afirmou
que
as
bolas
frequentemente ficavam presas na saída do sistema de retorno e que o único
funcionário do estabelecimento presente vinha e as destravava, colocando sua
mão dentro da saída do sistema mencionado, o que atrasava o desenvolvimento
da partida.
Em determinado momento, uma das bolas ficou
presa novamente e a autora tentou retirá-la sozinha, sem esperar o funcionário
mencionado, vindo a sofrer lesões em sua mão esquerda.
III -- Delineada brevemente a situação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos, a irresignação recursal é improcedente.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do
art. 14, caput, do CDC, exceto se demonstrar a ocorrência de alguma das
hipóteses previstas no § 3° do dispositivo legal mencionado.
Da narrativa exposta na própria petição inicial
extrai-se que o acidente de consumo ocorreu por culpa exclusiva da
consumidora, que deliberadamente tentou retirar a bola de boliche que estava
emperrada do sistema de retorno com sua própria mão (art. 14, § 3°, II, do
CDC).
Veja-se, inclusive, que a autora ignorou a
mensagem de advertência existente na saída do sistema de retorno, que dizia
expressamente “Atenção! Não Colocar as Mãos” (fl. 18), assumindo
integralmente o risco de se lesionar.
Como bem decidido pelo juízo de primeiro grau,
o fato de a consumidora ter agido da mesma forma que o funcionário da ré não
lhe socorre, pois aquele conhece o equipamento e sabe como lidar com
potenciais riscos da máquina, enquanto a autora desconhece o seu
funcionamento, não tendo conhecimento e habilidade para evitar acidentes, tal
qual ocorreu (fl. 251).
Nem se argumente que a iluminação do local era
precária e que a música estava muito alta, vez que a maioria das pistas de
boliches adotam a prática mencionada em determinados horários a fim de atrair
adolescentes e demais frequentadores, não havendo indícios mínimos de que
tais circunstâncias tenham contribuído para a ocorrência do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, como destacado pelo Magistrado
sentenciante, caso a autora estivesse insatisfeita com a prestação de serviço da
casa, especialmente quanto aos problemas com a máquina acima aludida,
caberia-lhe reclamar e/ou pedir seu dinheiro de volta; em vez de infringir as
normas de segurança preconizadas do local, avocando-se em realizar o trabalho
do funcionário do estabelecimento réu (responsável por destravar as bolas
presas).
Assim, não era mesmo possível reconhecer o
dever de indenizar da ré. Portanto, de rigor a manutenção integral da r. sentença
combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
IV -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 12% sobre o valor
atribuído à ação principal (R$ 138.835,00 - fl. 14), majoro a verba honorária para
15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos
patronos da parte ré em grau recursal.
Frise-se que não era possível o arbitramento por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pois não é inestimável ou irrisório
o proveito econômico da causa, tampouco o valor atribuído à causa foi muito
baixo, o que afasta a incidência do dispositivo legal mencionado, o que atrai a
incidência da regra prevista no § 2o do mesmo diploma legal:
“Nas causas de proveito econômico inestimável, assim
compreendidas aquelas onde não é possível vislumbrar benefício econômico
imediato, os honorários serão fixados por equidade, ou seja, pelo senso de
justo do juiz. O mesmo critério deve ser utilizado para as causas com proveito
econômico ou valor da causa muito baixo. O texto tem o propósito de evitar a
fixação de honorários ínfimos, já que sendo muito baixo o valor da causa, se
observados os percentuais definidos nos §§ 2o e 3o do art. 85, baixíssimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seriam os honorários. Significa, então, que a lei implicitamente impõe um
padrão mínimo de honorários, tendo presente a importância e a dignidade da
profissão
de
advogado”
(Luiz
Henrique
Volpe
Camargo,
Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coord. Teresa de Arruda
Alvim Wambier, RT, 2015, p. 319).
Ademais,
a
condenação
da
autora
no
pagamento das verbas de sucumbência não autoriza a concessão dos
benefícios da justiça gratuita neste momento processual, sobretudo diante da
inexistência de indícios concretos de modificação da situação financeira da
autora, devendo prevalecer o quanto já decidido nos autos do AI. no
2085161-17.2018.8.26.0000, de minha relatoria, julgado em 04/07/18 (fls.
145/150).
Veja-se,
inclusive,
que
a
concessão
dos
benefícios da justiça gratuita possui efeitos ex nunc e não afastaria o dever da
autora de efetuar o pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na r.
sentença, conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Esta Corte Superior possui o entendimento de que a
eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex
nunc, não podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso
especial” (AgRg. no Ag. n. 1.409.525, rel. Min. Marco Buzzi, j. 5.5.2015).
No mesmo sentido: EDcl. no AgRg. nos EDcl.
no REsp. n. 1.147.456, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 6.8.2013, AgRg. no
AREsp. n. 48.841, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2011 e REsp. n. 904.289,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 3.5.2011.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
V -- Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator